Tribunal: TJMT
Processo: 0017998-66.2019.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017998-66.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VERA LUCIA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 944.458.931-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E tributário – APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA –
REALIZAÇÃO DE UMA OBRA PÚBLICA – COMPROVAÇÃO DA VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL DA REQUERENTE – COBRANÇA DEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não há falar se em
ilegalidade na
cobrança da contribuição de melhoria pelo ente municipal, quando comprovado a valorização do imóvel da requerente, bem como dos proprietários dos imóveis da região em decorrência de realização de uma obra pública.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Vera Lucia Gonçalves de Souza, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da 4
a
Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Tributário, proposta pela ora Apelante, em face do Município de mesmo nome, julgou improcedente os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A Apelante pretende a reforma do ato sentencial, afirmando que ente municipal realizou pavimentação asfáltica na rua onde situa-se o imóvel da autora, e que decorrente disso, notificou a Requerente para que pagasse a contribuição de melhoria.

Assevera que a referida exação fora constituída em inobservância à legislação tributária, pois não se ateve à efetiva valorização imobiliária e promoveu a cobrança de uma exação com base de cálculo genérica.

Salienta que para se falar em cobrança da contribuição de melhoria é imprescindível a constatação da valorização imobiliária.

Aduz, ainda, que o Apelado não cumpriu as exigências estabelecidas pela legislação, já que não demonstrou que no ato da publicação do edital fora aferida à valorização imobiliária dos imóveis, consignando apenas o valor global da obra e que referido tributo seria pago por meio de rateio.

Pugna, assim, pelo provimento do apelo, para reformar a sentença recorrida, e, de consequência, julgar procedentes os pedidos, para anular a cobrança de Contribuição de Melhoria em questão.

O Apelado apresentou suas contrarrazões ao recurso (id. 165769168), pugnando pela manutenção da sentença apelada e, consequentemente, pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 167616699).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1
o
VOGAL)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Vera Lucia Gonçalves de Souza, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da 4
a
Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Tributário, proposta pela ora Apelante, em face do Município de mesmo nome, julgou improcedente os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que Vera Lucia Gonçalves de Souza ajuizou a Ação Anulatória de Lançamento de Tributário, em desfavor do Município de Tangará da Serra/MT, alegando, em síntese, que o Requerido realizou pavimentação asfáltica na rua onde situa-se o imóvel da autora, e que decorrente disso, notificou a Requerente para que pagasse a contribuição de melhoria.

Informou, ainda, que como não realizou o pagamento do débito, gerou a certidão de inscrição em dívida ativa, a qual resultou na execução fiscal de código 130484.

Alegou que o débito cobrado é indevido, e consequentemente, não deve ser cobrado, assim, pugna em sede de tutela antecipada pela suspensão do crédito tributário, e no mérito por sua anulação.

Ao analisar os pedidos, o Julgador
a quo
julgou-os improcedentes, por entender que ficou demonstrados nos autos a valorização individual do imóvel da parte autora e liquidado referida valorização na certidão de dívida ativa.

Contra a sentença se insurge Vera Lucia Gonçalves de Souza, interpondo o presente Recurso.

A contribuição de melhoria é um tributo que pode ser exigido pelo Poder Público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) quando houver (1) a realização de uma obra pública e (2) uma valorização imobiliária decorrente desta obra. Sem estas duas características, ou então ocorrendo somente uma delas (apenas a obra pública ou a valorização), não é possível criar uma contribuição de melhoria.

Veja-se o teor do artigo 81 do Código Tributário Nacional:

“Art. 81. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado.”

Quanto aos requisitos da contribuição de melhoria, explica o artigo 82 do CTN:

Art. 82. A lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes requisitos mínimos:

I - publicação prévia dos seguintes elementos:

a) memorial descritivo do projeto;

b) orçamento do custo da obra;

c) determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição;

d) delimitação da zona beneficiada;

e) determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nela contidas;

II - fixação de prazo não inferior a 30 (trinta) dias, para impugnação pelos interessados, de qualquer dos elementos referidos no inciso anterior;

III - regulamentação do processo administrativo de instrução e julgamento da impugnação a que se refere o inciso anterior, sem prejuízo da sua apreciação judicial.

§ 1º A contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela do custo da obra a que se refere a alínea c, do inciso I, pelos imóveis situados na zona beneficiada em função dos respectivos fatores individuais de valorização.

§ 2º Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte deverá ser notificado do montante da contribuição, da forma e dos prazos de seu pagamento e dos elementos que integram o respectivo cálculo.

Assim o fato gerador da contribuição de melhoria é a valorização imobiliária decorrente de obra pública, devendo esta ser comprovada e, jamais presumida.

Analisando, detidamente, os autos, constato que
houve a cobrança de contribuição de melhoria face a pavimentação asfáltica, contudo, a base de cálculo utilizada foi a metragem de asfalto que beneficia a residência da Apelante.

Ademais, verificou-se que os residentes daquela região foram submetidos ao instituto de rateio para efetuar o pagamento da melhoria.

Logo, dos documento juntados nos autos, tem-se a comprovação das melhorias feitas na região onde reside a requerente, atendendo os requisitos necessários para a cobrança do referido tributo, a seguir:

• Publicação de edital contendo resumo da planilha orçamentária e resumo do memorial descritivo da pavimentação asfáltica;

• Memorial descritivo do projeto contendo rateio do plano de asfalto comunitário do Bairro Jardim Tangará II;

• Determinação da parcela do custo das obras a ser ressarcida pela contribuição, com o correspondente plano de rateio entre os imóveis beneficiados;

• Delimitação das áreas diretamente beneficiadas e a relação dos imóveis nelas compreendidos;

• Orçamento total do custo das obras; Relação dos imóveis beneficiados

·
pela melhoria que estão no plano de asfalto comunitário;

• Planilha orçamentária que utilizou critérios de razoabilidade e proporcionalidade, vê-se claramente que a parte Requerida observou o quanto estabelecido na legislação para cobrança de contribuição de melhoria.

• Prazo administrativamente para impugnação pelos interessados acerca do edital.

Desse modo, tenho que
em razão da comprovação da valorização do imóvel da requerente, bem como dos proprietários dos imóveis da região, tem que a cobrança da contribuição de melhoria pelo ente municipal é devida.

Nessa quadra,
a manutenção da sentença invectivada é medida impositiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o Apelo interposto
, para manter inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023